Tribunal: TJMT
Processo: 1028323-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028323-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VANESSA MENDES DA SILVA - CPF: 053.454.791-51 (APELADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - DOCUMENTO QUE REGISTRA O ACIDENTE E A LESÃO DECORRENTE - CONFIRMAÇÃO POR PERÍCIA -

RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO EXISTENTE -

INDENIZAÇÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Existindo nos autos outros documentos capazes de demonstrar que a lesão sofrida é decorrente do acidente noticiado, desnecessária a apresentação do boletim de ocorrência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em face de sentença proferida em Ação de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Vanessa Mendes da Silva
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$
2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos
), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da citação.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas razões recursais, a apelante alega que
o boletim de ocorrência traz a versão unilateral, uma vez que foi lavrado com as declarações da apelada, sem a presença de autoridade policial para verificar a veracidade das informações prestadas, bem como, acrescenta não ser possível apurar o nexo de causalidade entre as lesões e o episódio narrado, por não estar caracterizada a relação de causa e efeito.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID. 39834342, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível em Ação de Seguro Obrigatório DPVAT julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$
2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos
), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da citação. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Irresignada, a apelante sustenta que não existe nexo de causalidade, uma vez que a autora não trouxe qualquer documento hábil para comprovar que o acidente narrado tenha ocorrido e mais, se de fato
há comprovação do acidente envolvendo veículo automotor.

Vejamos o que dispõe o art. 5o da Lei 6.194/74 que trata da matéria,
in verbis:

" Art . 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

No caso, compulsando os autos, denota-se que a autora, além de juntar boletim de ocorrência, também acostou à exordial ficha de atendimento de urgência confirmando que no dia do sinistro (26/04/2019) ela foi atendida por conta de acidente de trânsito, sendo submetida a exames e a procedimentos cirúrgicos (ID. 39834312).

Além disso, após produção da prova pericial médica judicial, contatou-se a
invalidez parcial permanente em ombro direito, quantificada em 75%
(ID. 39834329).

Logo, conforme consignado pelo juízo
a quo “
a inicial veio instruída com documentos que demonstram que o requerente se
submeteu a atendimento médico exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência
”
(ID. 39834335).

Como se vê, razão não assiste a apelante, haja vista que resta demonstrada a relação de causa e efeito, porquanto evidente a comprovação de que a referida lesão tem origem no acidente em questão, já que há registro no primeiro atendimento, que demonstra o nexo de causalidade, confirmado pela perícia judicial, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta na sentença.

Acerca da matéria, é entendimento pacífico deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -

NEXO DE CAUSALIDADE CARACTERIZADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS -

FEITO MADURO PARA JULGAMENTO -

APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA em consonância com esse levantamento – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Com amparo no art. 1.013, § 4o, do CPC, se o feito está maduro para decisão o julgamento de imediato se impõe. A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.” (N.U 0003303-61.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)
(destaquei)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

Por fim, em razão do trabalho adicional do advogado da apelada, deve ser majorado os honorários recursais para o montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC,
in verbis
:

“§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Isto posto,
nego provimento
ao recurso
e, em sede recursal majoro os honorários advocatícios ao montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020